Tribunal: STF
Processo: RE 1362129
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Município De Vinhedo/SP. Lei local pela qual se fixa reserva de até 5% das vagas em concurso para pessoas com deficiência. Inexistência de omissão inconstitucional. Cargos comissionados. Impossibilidade de imposição de reserva legal. Regime de livre nomeação e exoneração. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se manteve o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, sob o fundamento de omissão normativa do Município de Vinhedo quanto à reserva de cargos públicos para pessoas com deficiência. Na norma impugnada se previa o percentual de até 5% para candidatos com deficiência em concursos públicos, sem terem sido disciplinados os cargos comissionados.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia consiste em determinar se a previsão, na Lei municipal nº 2.125, de 1993, de reserva de até 5% das vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência, sem a correspondente extensão aos cargos comissionados, configura omissão inconstitucional por violação ao art. 37, inc. VIII, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. Na Lei municipal nº 2.125, de 1993, atende-se ao comando do art. 37, inc. VIII, da Constituição da República, ao se prever reserva de vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência, inexistindo percentual constitucionalmente fixado para a reserva.



    4. A ausência de previsão legal sobre reserva de vagas em cargos comissionados não configura omissão inconstitucional, uma vez que os cargos não são providos por concurso público, mas por livre nomeação e exoneração, sendo regidos pela confiança pessoal entre nomeante e nomeado.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.041.210-RG/SP (Tema nº 1.010 do ementário da Repercussão Geral), fixou que os cargos comissionados destinam-se exclusivamente a funções de direção, chefia e assessoramento, exigindo vínculo de confiança, o que justifica o regime excepcional de provimento.



    6. A imposição de percentual mínimo de reserva para pessoas com deficiência nos cargos comissionados acarretaria indevida restrição à discricionariedade administrativa e poderia comprometer a relação de confiança, essência dessa forma de provimento.



    7. No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema ao reconhecer a constitucionalidade da legislação local e a inexistência de omissão normativa material.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: "(i) A legislação municipal, pela qual se prevê a reserva de até 5% das vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência, atende ao comando do art. 37, inc. VIII, da Constituição da República; (ii) a ausência de previsão legal sobre reserva de vagas em cargos comissionados não configura omissão inconstitucional, em razão do regime de livre nomeação e exoneração, fundado em relação de confiança entre nomeante e nomeado."